Tribunal: TJPA
Processo: 0000195-15.2012.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RESTITUIÃÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÃÃO DE VEÃCULO QUANDO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE A MESMA INTERESSA AO PROCESSO. ART. 118 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÃA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÃDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em injusta apreensÃ£o do bem, pois o art. 118 do CPP Ã© claro ao dizer que as coisas apreendidas nÃ£o poderÃ£o ser restituÃdas enquanto interessam ao processo e antes do trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a final. Precedentes;2. Como cediÃ§o, nÃ£o resta demonstrado que o veÃculo apreendido seja de sua propriedade, haja vista que a documentaÃ§Ã£o do veÃculo ainda estÃ¡ em nome de Marcelo Silva como proprietÃ¡rio no Certificado de registro de veÃculo, resultando que nÃ£o resta definida em favor do recorrente a propriedade do bem, sendo incabÃvel a restituiÃ§Ã£o da coisa apreendida 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0000195.15.2012.8.14.0061
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUI/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: DEGIVAL SILVA DE SOUSA (ADV. DELCIO JOSÉ COHEN SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE A MESMA INTERESSA AO PROCESSO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO.
1. Não há que se falar em injusta apreensão do bem, pois o art. 118 do CPP é claro ao dizer que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessam ao processo e antes do trânsito em julgado da sentença final. Precedentes;
2. Como cediço, não resta demonstrado que o veículo apreendido seja de sua propriedade, haja vista que a documentação do veículo ainda está em nome de Marcelo Silva como proprietário no Certificado de registro de veículo, resultando que não resta definida em favor do recorrente a propriedade do bem, sendo incabível a restituição da coisa apreendida
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DEGIVAL SILVA DE SOUSA
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Tucurui/PA, que indeferiu pedido de Restituição de Coisa Apreendida, consistente no veículo marca Ford, modelo ECO SPORT XLT 1.6, placas JWA 5409, chassi 9BFZE16P968626939, Renavam 880210659, ano e modelo 200, apreendido em decorrência do processo 0003344-53.2011.8.14.0061, que responde o Sr. João Cícero de Alencar.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente afirma que adquiriu o veículo do sr. Marcelo Silva no dia 29 de novembro de 2011, e que este por vez tinha adquirido o carro do Sr. João Cícero de Alencar na data de 08 de agosto de 2011, bem antes de ser denunciado pelo Ministério Público, bem como comprou de forma lícita e onerosa, ressaltando que o apelante e Marcelo não possuem qualquer ligação que extrapole os limites legais.

Assim, o apelante requer a devolução do veículo apreendido, vez que não se justifica a manutenção da apreensão, já que a retenção não interessa mais ao processo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, se manifesta pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso interposto, mantendo
in totum
a decisão ora impugnada.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Verifica-se que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos aponta, de forma cristalina, que a decisão objeto do recurso foi prolatada em consonância com o conjunto probatório colhido no bojo dos autos, conforme demonstrado a seguir.

O recorrente impugnou a decisão exarada, dizendo que o bem apreendido deve ser devolvido, vez que é o legítimo proprietário do bem apreendido, faltando apenas realizar a transferência para o seu nome perante o DETRAN, haja vista que adquiriu o bem de forma estritamente legal do Sr. Marcelo Silva, que por sua vez comprou o veículo do Sr. João Cícero de Alencar, bem como referido bem não mais interessa ao deslinde do processo.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que o pleito ainda não se encerrou, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar a manutenção da decisão em desfavor do recorrente, vez que imprescindível a apreensão do objeto por interessar à investigação e ao processo criminal.

Ademais, não há que se falar em injusta apreensão do bem, pois o art. 118 do CPP é claro ao dizer que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessam ao processo e antes do trânsito em julgado da sentença final.

Vejamos jurisprudência neste sentido do Egrégio Tribunal de Justiça do distrito Federal:
(...)
1. Segundo o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, consta que o veículo foi utilizado para a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes. Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de restituição do bem, vez que ainda pode trazer elementos úteis à instrução criminal.
(Acórdão n.1177129, 20180110373652APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1ª TURMACRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: 184/194) APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - VEÍCULO E DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.

Nesse contexto, prudente que se aguarde o deslinde da ação penal para se averiguar a legítima propriedade e a efetiva destinação do veículo apreendido, sendo inviável, no momento, a restituição pleiteada.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)
1. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. O fato de a instrução processual ter sido encerrada, por si só, não se apresenta como elemento (Acórdão n.1182655, 20170110266984APR, Relator :apto a autorizar a restituição pretendida. JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE:03/07/2019. Pág.: 144/154)

E ainda:
(...)
I - Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas.
II - Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam estar sendo utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal e tampouco a nomeação do apelante, genitor do acusado pelo crime de tráfico no feito originário, como fiel depositário do bem.
III - Não sendo comprovada a apresentação de pedido de realização de perícia perante o Juiz de 1º Grau, inviável manifestação acerca da matéria, sob pena de supressão de instância. IV - Apelação conhecida e desprovida.
(Acórdão 1271917, 07316274520198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.

Assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em entrega definitiva do bem, já que o veículo apreendido ainda interessa ao feito, devendo, assim, seu recurso ser improvido neste ponto.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Des
. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator